Tribunal: TJDFT
Processo: 0752860-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752860-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LEONARDO FARIA RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo i. juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0725398-41.2025.8.07.0007 ajuizada por LEONARDO FARIA RODRIGUES ALVES, representado por ADRIANA MARCIA FARIA DA SILVA, em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse a internação do agravado, sob pena de multa diária, nos seguintes termos (ID 255557356): “Passo à análise do pedido de tutela de urgência originalmente formulado (ID 252481013), nos moldes do relato contido na decisão de ID 254648565. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Inicialmente, observa-se que a documentação acostada aos autos indica a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Consta da referida documentação o prontuário médico do autor, com apontamento para a necessidade da internação pretendida, em caráter de emergência, a saber: internação psiquiátrica involuntária (laudo ID 252482399). Outrossim, infere-se do conjunto dos autos que a ré efetivamente negou a cobertura da internação postulada, alegando carência contratual (ID 252481041). Nada obstante o posicionamento da requerida, em situações de urgência/emergência, não há que se falar em aguardar período de carência superior a 24 horas, contadas da data da contratação. Com efeito, conforme o art. 12, V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98, o prazo máximo de carência para cobertura dos casos de urgência e emergência é de 24 horas. Verifico, portanto, que estão configurados os requisitos enumerados no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano, este último evidenciado pelo risco de vida e risco de agressão para si para terceiros, conforme laudos médicos que acompanham a petição inicial. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie a internação psiquiátrica do autor na Clínica SER, desde 13/09/2025, até a alta médica, conforme indicação médica constante do prontuário anexado aos autos. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Cite-se e intime-se a requerida, com urgência. Atribuo à presente decisão força de mandado. No mais, considerando a pretensão da parte autora em incluir no polo passivo a clínica onde se encontra internado, deverá ser apresentada NOVA PETIÇÃO INICIAL, com todas as modificações necessárias, especificando individualmente as obrigações a serem imputadas a cada uma das pessoas que pretende compor o polo passivo, não sendo necessário acostar novamente os documentos que a instruem. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Nas suas razões recursais (ID 78941708), afirma que a tutela de urgência concedida é indevida, pois não foram observados os prazos de carência previstos em lei e no contrato. Ressalta a natureza jurídica da CASSI como entidade de autogestão, sem fins lucrativos, regulada pela Lei no 9.656/98 e normas da ANS, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. Aduz que o contrato celebrado entre as partes prevê carência de 180 dias para internações hospitalares, conforme cláusula contratual, e que o agravado aderiu ao plano em 10/09/2025, solicitando a internação apenas três dias após, em 13/09/2025, o que indica descumprimento da carência e possível má-fé. Verbera que não houve demonstração de urgência nem de emergência capaz de afastar a carência, pois o relatório médico não indica risco iminente à vida ou lesão irreparável, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98 e da Resolução CONSU no 13, que limita a cobertura às primeiras 12 horas de atendimento. Defende que obrigar a CASSI a custear a internação afronta o princípio da pacta sunt servanda e os arts. 421 e 422 do Código Civil, que consagram a liberdade contratual e a boa-fé objetiva. Assevera que a conduta da agravante observou rigorosamente as cláusulas contratuais e a legislação aplicável, não havendo ilegalidade na negativa de cobertura para a internação durante o período de carência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 79009268 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido em dobro (ID 79028759). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Verifico que o agravado é beneficiário do plano de saúde da agravante e, conforme relatório médico juntado nos autos originários, foi solicitada, com urgência, a sua internação psiquiátrica, em virtude do risco de vida, conforme relatório de ID 252482399, na origem. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, constata-se que a internação e tratamento foram indicados pelo médico que estava acompanhando o agravado, sendo, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, medida urgente, diante do quadro clínico apresentado. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. Vejamos: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional [...];". Por outro lado, o prazo máximo de carência para atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas, contados da contratação, conforme prevê o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/98: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Nesse contexto, os elementos existentes indicam a situação de urgência na internação da agravada, e, portanto, o prazo máximo de 24 horas para a cobertura de casos de urgência e emergência, previsto no art. 12, V, alínea “C”, da Lei 9.656/98, já teria sido cumprido. Assim sendo, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CARÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato objeto da presente demanda se sujeita ao regramento da Lei Federal 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, quando o quadro da segurada/beneficiária implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (art. 35-C). 2. Em se cuidando de urgência/emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea c, Lei 9.656/1998). 3. Referidos dispositivos legais não estabelecem qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em situação clínica de urgência/emergência. 4. Pelo parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656/1998, permitido à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS regulamentar tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. 5. À vista do que se tem, definido o caráter emergencial (solicitação de "internação em Unidade de Cuidados Especiais (UCE) para compensação clínica" e "exames laboratoriais ( ) TC de face com contraste + parecer da odontologia" em extrema urgência). 6. A determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678767, 07313737020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o beneficiário em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1638216, 07045247120218070008, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o perigo da demora milita em favor do agravado, que precisa do tratamento médico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se a agravada, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora